Tribunal: TJSP
Processo: 1011017-86.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Manutenção do home care por período de 12 (doze) horas, como vinha sendo prestado. Ré que diminuiu a carga horária para 6 (seis) horas. Sentença de improcedência. Apelo do autor alegando que o pleito não poderia ser negado, tendo em vista que se trata de serviço incluso no contrato estabelecido entre as partes. Obrigação da ré e

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Manutenção do home care por período de 12 (doze) horas, como vinha sendo prestado. Ré que diminuiu a carga horária para 6 (seis) horas. Sentença de improcedência. Apelo do autor alegando que o pleito não poderia ser negado, tendo em vista que se trata de serviço incluso no contrato estabelecido entre as partes. Obrigação da ré e do autor que devem ficar bem definidas sob pena de desvirtuamento do sistema de Home Care, devendo ser levada em consideração que há obrigações que devem ser desempenhadas por cuidadores ou familiares do beneficiário e obrigações que só podem ser desempenhadas pelo serviço oferecido pela ré. Provas carreadas aos autos, inclusive pericial que demonstra que embora haja necessidade de home care, a carga horária pode ser reduzida, sendo obrigação da família o complemento dos demais cuidados. Sentença que merece manutenção. Majoração da verba honorária ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Ressalva do artigo 98 do citado diploma legal. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390552
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011017-86.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes JOÃO
BENEDITO DE SOUZA (CURADOR DO INTERDITO) e GILMAR TADEU DE
SOUZA (INTERDITO(A)), é apelado NOTREDAME INTERMEDICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011017-86.2018.8.26.0292 -Voto no 39445 - PTS
2
Voto no 39.445
Apelação Cível no 1011017-86.2018.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Apelante: João Benedito de Souza
Apelada: Notredame Intermedica
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. Plano de saúde. Manutenção do home care por
período de 12 (doze) horas, como vinha sendo prestado. Ré que
diminuiu a carga horária para 6 (seis) horas. Sentença de
improcedência. Apelo do autor alegando que o pleito não poderia
ser negado, tendo em vista que se trata de serviço incluso no
contrato estabelecido entre as partes. Obrigação da ré e do autor
que devem ficar bem definidas sob pena de desvirtuamento do
sistema de Home Care, devendo ser levada em consideração que
há obrigações que devem ser desempenhadas por cuidadores ou
familiares do beneficiário e obrigações que só podem ser
desempenhadas pelo serviço oferecido pela ré. Provas carreadas
aos autos, inclusive pericial que demonstra que embora haja
necessidade de home care, a carga horária pode ser reduzida,
sendo obrigação da família o complemento dos demais cuidados.
Sentença que merece manutenção. Majoração da verba honorária
ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Ressalva do
artigo 98 do citado diploma legal. Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não
provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada interposta por JOÃO BENEDITO DE SOUZA
em face de NOTREDAME INTERMEDICA julgada improcedente pela
sentença de fls. 318/319, mantendo a tutela de urgência deferida no recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011017-86.2018.8.26.0292 -Voto no 39445 - PTS
3
de agravo de instrumento, até o trânsito em julgado da sentença. Condenou o
vencido ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva do disposto
artigo 98, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
O vencido apelou alegando que o pleito não
poderia ser negado, tendo em vista que se trata de serviço incluso no contrato
estabelecido entre as partes (fls. 334/336). Recurso respondido (fls. 340/348)
e admitido.
A Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls. 385/387).
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O autor interpôs a presente ação alegando, em
síntese, que tem plano de saúde da ré, é portador de "sequela de trauma
cranioencefálico" e necessita de tratamento por meio do serviço home care,
conforme prescrição médica. Prossegue dizendo que desde 22/1/18 recebia o
referido serviço, porém no início do mês de agosto de 2018 houve redução do
período passando de 12 horas para 6 horas por dia, sob a justificativa de que o
paciente não tem dispositivo indispensável para manutenção da vida e não
utiliza sonda para alimentação. Contudo, diz, ao receber alta hospitalar, já
apresentava o mesmo quadro clínico, sendo proposto pelo hospital que a alta
ocorreu pela oferta do serviço home care. Afirma que sem o serviço, não
consegue fazer o acompanhamento de saúde e higiene adequado. Conta, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011017-86.2018.8.26.0292 -Voto no 39445 - PTS
4
atualmente o serviço vem sendo prestado de forma incompleta, faltando a
visita da enfermeira diariamente no período de 12 horas, sendo os demais
serviços fornecidos a contento. Os cuidados que necessita devem ser
prestados por profissionais especializados, sob pena de risco à vida. No
momento apenas é fornecido o serviço de enfermagem por 6 horas diárias,
além de uma cama de adulto, cadeira de rodas e cadeira de banho. Aduz que
seu estado de saúde não permite que permaneça sem o acompanhamento de
enfermagem no período de 12 horas por dia, havendo riscos à saúde. Pediu a
concessão de tutela de urgência, para que a ré forneça o serviço home care,
por 12 horas diárias, e a procedência da ação, condenando-a a custear a
manutenção do referido serviço, a ser realizado por profissionais de saúde
adequados, com atendimento por técnicos de enfermagem em 12 horas
diárias, visita médica mensal, fisioterapia de segunda a sexta-feira,
nutricionista a cada dois meses, fornecimento de materiais inerentes ao
serviços, além de medicamentos, tratamentos e exames necessários.
A questão do home care e os serviços que nele
estão incluídos, tem sido amplamente debatida, na medida em que há que se
fazer um paralelo entre o que se encaixa na real obrigação da seguradora de
plano de saúde, e o que se encaixa na obrigação do beneficiário. Isso porque,
não se pode haver um desvirtuamento na prestação dos serviços incluídos no
home care. Ora, só se pode atribuir à seguradora a obrigação impossível de
ser assumida pela parte beneficiária, por meio de cuidadores ou de membros
da família.
Em consonância com o entendimento firmado
no C. STJ, presente a real necessidade do atendimento domiciliar, além dos
demais requisitos mencionados no informativo anteriormente transcrito,
impõe-se a prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011017-86.2018.8.26.0292 -Voto no 39445 - PTS
5
É preciso que se não desnature o serviço de
tratamento domiciliar, o qual é substituto, como já anotado, do tratamento
hospitalar. Preenchidos os requisitos, em vez de manter-se o paciente
internado, opta-se na mantença do tratamento em sua residência.
Mais uma vez, não se perca de vista que o
serviço de home care é idêntico ao hospitalar. É o próprio cuidado prestado à
autora, caso permanecesse internada em hospital, com vantagens para ambas,
pois, de uma via, reduz o risco de infecções e mantém o paciente mais perto
de sua família, e, de outra, é menos oneroso que a internação.
Oportuno
trazer
à
baila
os
pertinentes
esclarecimentos do douto Desembargador Teixeira Leite sobre o tema:
“(...) Como se sabe, sua concessão deve
ocorrer em hipóteses excepcionais e desde que seja comprovada a
impossibilidade de auxílio de um cuidador, isto porque, é cediço que a
finalidade do referido serviço é de completar um determinado tratamento em
casa, já que, embora a saúde do paciente determinasse, em princípio, a
internação hospitalar, a estabilidade de seu quadro clínico, admite o
acompanhamento em domicílio.
Ademais, a internação domiciliar tem um custo
mais baixo que a internação hospitalar, portanto a substituição pelo
tratamento em regime de home care, ao mesmo tempo em que evita o alto
custo da internação, afasta os riscos de infecção hospitalar.
Nesse sentido é a jurisprudência deste
Tribunal: “(...) referido tratamento beneficia não apenas o paciente, na
medida em que pode ser tratado num ambiente mais acolhedor, perto de seus
entes queridos e com menores riscos de contrair uma infecção decorrente de
bactérias hospitalares; mas beneficia também a seguradora, na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011017-86.2018.8.26.0292 -Voto no 39445 - PTS
6
que lhe desobriga de custear uma internação em hospital, que sem dúvida é
mais custosa do que o atendimento domiciliar.” (Apelação no
1020367-06.2015.8.26.0001, Rel. Des. Ferreira Alves, 2a Câm. Di. Privado, j.
25.08.2016).
A
propósito,
para
melhor
elucidar
as
diferenças entre as atribuições de um profissional de home care e de um
cuidador, nota-se que:
“Profissional home care: Tem a função de
administrar medicações que uma pessoa sem formação não pode fazer, como
por exemplos, injeções, medicamentos, exercícios, atividades, exames,
análises entre outros. Com o objetivo de manter o paciente em vida e
recuperando-se cada vez mais.
Cuidador: Tem como finalidade visar pelo bem
estar, sendo ele os braços, pernas e corpo do paciente. Os trabalhos
desenvolvidos
então
relacionados
à
higiene
pessoal,
alimentação,
necessidades básicas, vestimentas, companhia entre outros. Em resumo, o
profissional home care passa uma lista nutricional de uma alimentação
adequada e o cuidador terá a função de preparar os alimentos pedidos, por
exemplo.”
(http://sphomecare.com.br/qual-a-diferenca-entre-homecare-e-
cuidadora/)
E ainda, conforme explicações do médico Ari
Bolonhezi, Presidente do Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de
Serviço de Atenção Domiciliar à Saúde SINESAD: “Para ilustrar, o médico
usa o exemplo de uma paciente que não tem controle de suas necessidades
fisiológicas e nem se alimenta sozinho. “Ele precisa de atendimento de
enfermagem 24 horas por dia? Muitos dizem que sim, mas a situação dele é
similar à de uma criança de seis meses de idade, em que a mãe é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011017-86.2018.8.26.0292 -Voto no 39445 - PTS
7
perfeitamente capaz de cuidar dela”, detalha Bolonhezi. Para o médico, o
suporte social proporcionado pelo cuidador é importante, mas a
responsabilidade não cabe ao Ministério da Saúde ou às operadoras de
saúde.”
(saúde.ig.com.br/minhasaude/2014-06-27/nobrasil-homecare-
econfundido-com-servico-de-cuidador-entenda-a-diferenca.html)” (Apelação
Cível no 1013364-67.2015.8.26.0011).
Portanto, embora a ré tenha a obrigação de
manter o home care, restou provado que essa obrigação, nesse momento, está
adstrita a 6 (seis horas), devendo o mais ser providenciado pela família.
A propósito, a sentenciante deu adequada
solução à lide, valendo a pena transcrever trecho que põe uma pá de cal sobre
a questão:
“Não é possível acolher a pretensão de serviço
home care por 12 horas diárias, com atendimento por técnicos de
enfermagem em 12 horas diárias, visto que não se confirmou a
necessidade respectiva.
De fato, concluiu o perito (fls. 251, item 6): "...
É pessoa que necessita de cuidados no dia a dia que pode ser
realizado por pessoa não profissional do ramo de saúde" . "... Não
está com necessidade de suporte de fonoaudiologia, não há
procedimento que necessite da presença de enfermagem no
momento".
De outro lado, o perito confirmou que o autor
"... Necessita de suporte profissional como fisioterapia que deve ser
mantida em três vezes por semana, consulta médica periódica
como tem sido feita, avaliação nutricional deverá ser feita somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011017-86.2018.8.26.0292 -Voto no 39445 - PTS
8
conforme orientação de seu médico se em algum momento houver
necessidade que no presente momento não se faz necessário.
Entretanto, não se verifica obrigação da ré de
fornecer, em domicílio, os serviços de que o autor necessita.
A obrigação da ré é de cobertura assistencial
médico-ambulatorial e hospitalar, não havendo previsão na
legislação para a cobertura domiciliar pretendida (artigo 10 da
Lei no 9.656/98)” (fl. 318).
Portanto, não se há falar em quebra de contrato
ou abusividade, na medida em que o beneficiário continuará a receber a
devida assistência, havendo apenas redução das horas, tendo em vista tudo o
que se viu dos autos, inclusive da prova pericial.
Dessa forma, com a manutenção da sentença,
ficam majorados os honorários para 11% sobre o valor da causa o ex vi do §
11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com a ressalva do artigo 98,
do mesmo diploma legal, o que também foi observado na sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator